Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO COERENTE. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO A COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. O âmbito de cognição dos embargos de declaração é restrito, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que não foram antes veiculadas na origem e nas razões do recurso anterior.
2. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
3. O reconhecimento do direito à compensação tributária em mandado de segurança se trata de mera declaração do direito à compensação. Não se pode adentrar, concretamente, na efetiva satisfação patrimonial no caso concreto, que dependerá de procedimento específico, ressalvado, ainda, o direito de fiscalização pela Fazenda Pública,
4. Não há contradição na parte dispositiva do acórdão que reconhece o direito à compensação tributária, mas anota que o exercício de tal direito deverá observar a prescrição quinquenal. Diversamente do que compreendeu o DISTRITO FEDERAL, tal ressalva não significa concessão da restituição de valores indevidamente recolhidos no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, tratando-se de interpretação equivocada acerca dos limites do quanto decidido.
5. A ressalva à modulação dos efeitos definida pelo STF no julgamento do tema 1.093 da repercussão geral, ao excluir as ações em curso na data de 24/02/2021, não tem qualquer relevância para o mandado de segurança impetrado em 2022, em que se alega direito líquido e certo restrito ao tributo cobrado no ano de 2022, nos termos da Lei Complementar 190/2022.
6. Os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais apontados pela recorrente, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida. A redação do art. 1.025 do CPC estabelece que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
7. Embargos de declaração do impetrante conhecido e improvido. Embargos de declaração do impetrado parcialmente conhecido e improvido.